Tribunal: TJMT
Processo: 1036115-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036115-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PATRICIA CARNEIRO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.498.411-56 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava abusividade das taxas de juros e da capitalização mensal. A autora, ora apelante, afirma que os encargos financeiros pactuados superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central. O juízo a quo considerou inexistente a ilegalidade no contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada apresenta-se abusiva por ser excessivamente superior à média de mercado; e (ii) saber se a capitalização mensal de juros pode ser considerada abusiva quando não expressamente indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, salvo demonstração de ônus excessivo ao consumidor (Súmula no 596/STF).A revisão das taxas de juros somente é admitida em casos excepcionais, devendo-se demonstrar a abusividade em função das peculiaridades do caso concreto. No presente caso, a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado.Quanto à capitalização mensal de juros, o STJ admite a sua validade em contratos firmados após a entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada. No contrato em exame, não foi demonstrada abusividade nessa cláusula, conforme entendimento consolidado no verbete no 541 da Súmula do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de ônus excessivo ao consumidor. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, §1o, IV; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; Súmulas no 541/STJ e no 596/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Patrícia Carneiro Silva dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que move contra o Banco C6 S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de ilegalidade no pacto firmado entre as partes.

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta em síntese, a abusividade das taxas de juros e da capitalização mensal, além da desvantagem exagerada imposta à consumidora. Argumenta que a taxa de juros contratada (4,34% ao mês e 67,77% ao ano) é excessivamente superior à média de mercado (2,04% ao mês e 25,80% ao ano). Sustenta que, conforme o art. 51, § 1o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito.

Afirma que, ainda que pactuada, a capitalização mensal pode ser considerada abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado
apresentou contrarrazões (id. 257619728), arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Patrícia Carneiro Silva dos Santos ajuizou ação revisional de financiamento de veículo em desfavor do Banco C6 S.A., aduzindo que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira ré, tendo como objeto a aquisição de um veículo VW Gol 1.0 Flex, no valor total de R$ 35.000,00. Alega que O contrato estipulava o pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$ 1.386,21, totalizando ao final um montante de R$ 86.538,08.

Diante disso, sustenta que a taxa de juros contratada é abusiva, alcançando 67,77% ao ano (5,64% ao mês), muito acima da média de mercado de 25,80% ao ano (2,04% ao mês), conforme dados do Banco Central. Argumenta que esse excesso de encargos financeiros desequilibra a relação contratual.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de ilegalidade no pacto firmado entre as partes. (id. 261925826).

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta em síntese, a abusividade das taxas de juros e da capitalização mensal, além da desvantagem exagerada imposta à consumidora. Argumenta que a taxa de juros contratada (4,34% ao mês e 67,77% ao ano) é excessivamente superior à média de mercado (2,04% ao mês e 25,80% ao ano). Sustenta que, conforme o art. 51, § 1o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito.

Afirma que, ainda que pactuada, a capitalização mensal pode ser considerada abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente mister se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Quanto à taxa de juros, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo, consoante se extrai em consulta realizada pelo site do BACEN. Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Ademais, o contrato de crédito bancário em questão foi firmado em 08.02.2023 (id. 261925821), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 257619701), entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 3,01% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 42,65%.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, arbitro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025